Tribunal: STF
Processo: AI 357681
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DO RECURSO DE REVISTA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
                 O debate em torno da aferição dos pressupostos de
 admissibilidade do
recurso de revista não viabiliza o acesso à via recursal extraordin
ária, por envolver
discussão pertinente a tema de caráter eminentemente
 infraconstitucional.
Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 pronunciando-se
em causas de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as
 alegações
de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal,
 da
motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
 julgada e da
prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de
 ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que
 impede a
utilização do recurso extraordinário. Precedentes.